Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IRREGULAR. MOTIVAÇÃO PARA RESCISÃO NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências que considerar inúteis e proceder ao julgamento antecipado da lide, caso entenda que o acervo probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Ficou demonstrado que a área ocupada pelo imóvel se localiza em Área de Parcelamento Condicionado, o que requer estudos ambientais adicionais para a viabilidade da ocupação. Ou seja, não há comprovação efetiva de que a regularização do imóvel seja inviável.
3. Diante do arrependimento do comprador, mostra-se correta a condenação do autor/apelante ao pagamento da cláusula penal como forma de compensação pelos prejuízos causados.
4. O artigo 413 do CCB estabelece que a cláusula penal pode ser reduzida de maneira equitativa quando for manifestamente desproporcional ou excessiva em relação ao dano causado ou à natureza e finalidade do negócio jurídico. A cláusula penal de 13,45% sobre o valor total do contrato mostra-se excessiva, razão pela qual deve ser reduzida, a fim de que esse percentual incida sobre o valor adimplido pelo comprador.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.